Tribunal: TJSP
Processo: 2154619-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Box localizado no Mercado Municipal de São Paulo. Termo de uso revogado por ato da Administração Municipal. Recurso administrativo interposto pela permissionária não conhecido por intempestividade. Prazo, entretanto, que foi contado em dias corridos, enquanto a própria decisão que revogou o termo de permissão, objeto do questionamento, havia fixado o prazo de 15 dias úteis

Ementa:
Agravo de Instrumento. Box localizado no Mercado Municipal de São Paulo. Termo de uso revogado por ato da Administração Municipal. Recurso administrativo interposto pela permissionária não conhecido por intempestividade. Prazo, entretanto, que foi contado em dias corridos, enquanto a própria decisão que revogou o termo de permissão, objeto do questionamento, havia fixado o prazo de 15 dias úteis para eventuais recursos. Fundamento relevante, diante do princípio da boa-fé que deve reger os atos da Administração Pública. Agravo provido para conceder a liminar.